Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-84.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701132-84.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIDES FERREIRA CORREA JUNIOR APELADO: VALO ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALCIDES FERREIRA CORREA JUNIOR contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em face de VALO ODONTOLOGIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 78164816), sustenta o apelante: 1) preliminarmente, cerceamento de defesa por adoção de fundamento que não foi objeto de contraditório; 2) a pretensão de reconhecimento da invalidade do acordo caracteriza ampliação objetiva do pedido; 3) é vedada decisão fundada em questões não suscitadas pelas partes sem sua prévia manifestação; 4) o acordo extrajudicial é inválido; 5) não houve assinatura por parte da apelada; 6) não houve análise da seguradora; e 7) houve inversão da finalidade da prova juntada apenas para demonstrar o reconhecimento do vício e não conferir validade à transação. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em caráter preliminar, a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a invalidade do acordo e condenar a ré à devolução dos valores pagos e à reparação pelos danos morais e estéticos. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 78164820). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O agravante é vendedor e recebe salário do valor bruto de R$ 7.171,37. Após os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social) o valor líquido é de R$ 5.518,13. Alega que seus custos mensais comprometem integralmente sua renda. Comprova gastos mensais com cartão de crédito (R$ 3.980,13), financiamento de veículo (R$ 630,21), parcelas de empréstimo (R$ 3.425,32) e conta de telefone (R$ 40,00). Os custos com plano de saúde, contas de água e luz estão em nome de terceira pessoa. Apesar da inconsistência na comprovação de alguns dos gastos, é evidente que a renda integral do apelante está comprometida com sua subsistência. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator